Tribunal: TJDFT
Processo: 0034377-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO. CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente em processo de execução fundado em cheque, na situação em que o curso do processo foi suspenso em virtude da ausência de bens penhoráveis.
2. O exercício de pretensão ao crédito relativo à quantia indicada em cheque está submetido ao prazo prescricional de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei n° 7.357/1985.
3. É possível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em processo de execução na situação em que o curso do processo foi suspenso em virtude da ausência de bens penhoráveis. Nesse caso o prazo prescricional começa a fluir após a prévia e expressa decisão que determina a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, parágrafos 1o, 4o e 5°, do CPC).
4. A prescrição intercorrente no curso do processo de execução não deve ser pronunciada sem que antes tenha sido possibilitada às partes a devida manifestação a respeito de sua ocorrência (art. 921, § 5o, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.